Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709571-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TEMA 712 DO STF. PENA DE MULTA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra sentença os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). As defesas alegam nulidade da busca domiciliar, pleiteiam absolvição por ilicitude das provas, revisão das penas e isenção da pena de multa por hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência dos réus; (ii) analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da natureza das drogas e aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iv) definir a possibilidade de afastamento ou redução da pena de multa por hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítima a entrada no domicílio, sem mandado, amparada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, haja vista a denúncia de agressão vinculada ao tráfico e movimentação típica de “boca de fumo”, corroborada por filmagens e conduta evasiva de um dos réus. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos convergentes dos policiais militares, que relataram a apreensão de maconha, cocaína, MDA, haxixe e balanças de precisão. 5. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (artigo 42, da Lei 11.343/2006) constitui vetor único e deve ser analisada de forma preponderante na primeira fase da dosimetria, sendo vedada a utilização nas outras fases da individualização da pena, conforme o Tema 712 do STF. 6. Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado em data anterior ao fato descrito nestes autos, não é possível reconhecer o tráfico privilegiado, com a consequente diminuição da pena, pois, nesse caso, não há de se falar em primariedade ou bons antecedentes, requisitos expressamente previstos na lei (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006). 7. A pena de multa tem caráter obrigatório, porquanto prevista no preceito secundário da norma incriminadora, e deve ser aplicada ainda que o réu alegue hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução penal eventual revisão quanto à possibilidade de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido o apelo do réu Alan e não provido o recurso do réu Igor. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito. 2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas devem ser valoradas de forma preponderante na primeira fase da dosimetria, sendo vedada a utilização nas outras fases da individualização da pena, conforme o Tema 712 do STF. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, ainda que alegada hipossuficiência econômica." O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, suscita a nulidade da prisão em flagrante e aduz a ocorrência de violação de domicílio, ao argumento de que o ato policial foi realizado sem fundadas razões e sem o consentimento do morador. Consequentemente, requer a declaração de nulidade de todas as provas decorrentes do ato, bem como a absolvição do crime de tráfico de drogas. Sem indicar dispositivos legais violados, também pleiteia o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a redução da pena ao mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de artigos, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo não mereceria admissão, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral). (AgRg no REsp n. 2.067.384/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte não merece prosperar o apelo no que concerne aos pedidos de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e de redução da pena ao mínimo legal, uma vez que “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Por fim, retifique-se a autuação para que conste apenas como recorrente IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020